Tribunal: TJMT
Processo: 0014550-08.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014550-08.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THIAGO DE SOUSA VIEIRA - CPF: 020.244.531-39 (APELANTE), ALLAN CARDOSO DE ARRUDA (VÍTIMA), VITOR HUGO ALVES LARA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), THIAGO DE SOUSA VIEIRA - CPF: 020.244.531-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO MOTIVO TORPE – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ADMITIDA TESE DA ACUSAÇÃO EM DETRIMENTO DA DEFESA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova colhida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

Havendo provas contundentes da presença da qualificadora, incabível a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, devendo ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

De acordo com a jurisprudência predominante no STJ,
a premeditação é elemento concreto suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, que se apresenta mais acentuada.

Em relação às circunstâncias do delito, não se pode desprezar a audácia do apelante em ter praticado o crime na porta de um colégio, que, sem se importar com a presença de outras pessoas passou a desferir disparos de arma de fogo, expondo a perigo terceira pessoa que ali estava.

O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago de Souza Vieira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 14550-08.2011.811.0042

– Código 315503, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, ilícito descrito no art. 121, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal, em relação a vítima Allan Cardoso de Arruda e homicídio qualificado na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/1990 (páginas 588-602).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, aduzindo a fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, de modo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, situação que demanda a sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Em caráter sucursal, requereu a exclusão da qualificadora do motivo torpe, bem como a readequação da sanção basilar para o mínimo legal (páginas 608-627).

Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a sentença rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, requerendo o desprovimento do apelo interposto (páginas 628-639).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (páginas 656-663).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020